Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-64.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE QUE SE CONDICIONA À PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO QUE OCORRE COM A EFETIVA CIÊNCIA DA PARTE E NÃO COM A MERA PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO E EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE INTIMAÇÃO (COMUNICAÇÃO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente THIAGO ENRIQUE SALVADOR SILVA postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo que adquiriu para o trecho entre Alta Floresta/MT a Londrina/PR, sem prévia notificação por parte da empresa Recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Segundo consta, a companhia aérea forneceu como alternativas a reacomodação em voo agendado para o dia 13/07/2020, ou seja, 11 (onze) dias após a data acordada no contrato originário ou para o dia 06/07/2020 na cidade de SINOP/MT, distante 314 km (trezentos e quatorze quilômetros), sem qualquer ajuda de custo para hospedagem, deslocamento ou alimentação, em qualquer uma das opções ofertadas.
3. Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelo consumidor em 02/07/2020, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.
4. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.
5. Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, tendo sido informado tão somente no dia e horário do embarque, já no aeroporto de Alta Floresta/MT, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público[1], associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.
6. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), no entanto, a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
7. Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço pela Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo.
8. Além do mais, consta da Lei n.o 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, §2o). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em data próxima ao dia originariamente contratado, obrigando o consumidor a esperar 11 (onze) dias para realizar a viagem.
9. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
10. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
12. No tocante às astreintes, a despeito dos argumentos do Recorrente, não há se falar em descumprimento da liminar. Com efeito, nos termos da Súmula 410 do STJ: “a prévia intimação pessoal do devedor constituiu condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. O ato de se expedir a intimação via sistema PJe, ao que o Recorrente denomina de “comunicação”, não implica reconhecer a efetiva intimação da parte, a qual se concretiza com o registro de sua ciência pelo sistema. Não se nega que, em relação às decisões liminares, que impõe obrigação de fazer ou não fazer, seria conveniente a determinação de intimação da parte via oficial de justiça, pessoalmente, o que por certo seria concretizado no mesmo dia ou, quando muito, no dia posterior. No entanto, não tendo sido requerido forma específica para a intimação e tampouco o juízo determinado que a parte demandada tivesse ciência da liminar por outro meio, a qual se efetivou por meio do PJe, é a data registrada no sistema que deve ser levada em consideração para fins de contagem do prazo de cumprimento da obrigação imposta.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[1] http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002937-64.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO ENRIQUE SALVADOR SILVA - CPF: 111.565.919-70 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021